Tribunal: CARF
Processo: 10980.903943/2023-58
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAFAEL LUIZ BUENO DA CUNHA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-11-03

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10980.903943/2023-58
ACÓRDÃO
3202-002.994 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
15 de outubro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ARAUCO DO BRASIL S.A.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Ano-calendário: 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018,
2019
NÃO CUMULATIVIDADE. SALDO CREDOR APURADO. RESTITUIÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
Os valores relativos a saldos credores de Cofins apurados em decorrência
da sistemática da não cumulatividade não são passíveis de restituição,
instituto que abarca somente valores recolhidos de forma indevida ou a
maior.
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Ano-calendário: 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018,
2019
LANÇAMENTO SOBRE A MESMA MATÉRIA FÁTICA.
Aplica-se à Contribuição para o PIS o decidido sobre a Cofins, por se tratar
de mesma matéria fática.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade, em negar provimento ao
recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Rafael Luiz Bueno da Cunha – Relator

Fl. 857
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.994 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.903943/2023-58
2
Assinado Digitalmente
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Wagner Mota Momesso de
Oliveira, Juciléia de Souza Lima, Rafael Luiz Bueno da Cunha, Onizia de Miranda Aguiar Pignataro,
Aline Cardoso de Faria, Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe (Presidente).

RELATÓRIO
Tratam os autos das Declarações de Compensação (DCOMP) de fls. 363-774, por
meio das quais a recorrente pretende compensar débitos próprios com créditos da Contribuição
ao PIS e da COFINS relativos aos anos calendário 2010 a 2019 decorrentes de decisão judicial
transitada em julgado no Mandado de Segurança no 500141508.2015.4.04.7000/PR, impetrado
pela recorrente com o fim de ver reconhecido seu direito de excluir o ICMS da base de cálculo das
referidas contribuições. Os créditos judiciais foram devidamente habilitados por meio do processo
administrativo no 10166.726725/2020-44. O valor das compensações pleiteadas perfaz R$
150.887.922,93.
Após proceder à auditoria dos créditos, a autoridade fiscal emitiu o Parecer no
127/2023 (fls. 53-85), com base no qual foi emitido Despacho Decisório (fl. 3) que reconheceu
parcialmente o crédito pleiteado, no valor de R$ 110.323.342,18, e homologou as compensações
até o limite do crédito reconhecido. O indeferimento parcial se deveu, essencialmente, ao
entendimento de que:
[...] os saldos credores correspondentes à Dedução de Créditos do Regime Não-
Cumulativo, apurados em decorrência do provimento judicial obtido no MS, não
geram direito à restituição, não sendo, destarte, passiveis de utilização, mediante
compensação, na quitação de tributos e contribuições administrados pela RFB,
nos moldes do art.74, caput da Lei no 9.430/96.
A recorrente impugnou a decisão por meio de Manifestação de Inconformidade de
(fls. 91-137) em que alega, em síntese, que:
Quanto à suposta impossibilidade de utilização de saldo de créditos de PIS e
COFINS para a compensação de débitos

[...] não existe qualquer distinção entre a forma que é realizada a extinção do
crédito tributário, se via DARF, compensação ou então via utilização de saldo
de créditos de PIS e COFINS, apurados no regime da não-cumulatividade.
Portanto, no caso concreto, todas essas vias de quitação previstas no
ordenamento jurídico serviram para pagar o PIS e COFINS com a inclusão
indevida do ICMS em suas bases de cálculo.
Fl. 858
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.994 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.903943/2023-58
3

[...] pelo crédito tributário ter sido reconhecido como um pagamento
indevido no bojo de uma ação judicial, ele é automaticamente transformado
em indébito tributário, não tendo qualquer relevância a forma que foi
utilizada para a sua quitação. Sendo indébito tributário, originado de uma
decisão transitada em julgado, ele é passível de compensação com outros
tributos, nos termos do que autoriza o art. 170, do CTN, bem como o art. 74,
da Lei no 9.430/96.

o crédito compensado pela Requerente não pode ser qualificado como saldo
de créditos de PIS e de COFINS, atrelado à não-cumulatividade, mas, sim,
como verdadeiro indébito tributário, reconhecido judicialmente, o qual, nos
termos do que dispõem o art. 170, do CTN, e o art. 74, da Lei no 9.430/1996,
é passível de restituição e de compensação com quaisquer outros tributos,
independentemente da forma que tenha sido utilizada para extinção do
crédito tributário (se via DARF, compensação ou saldo de créditos de PIS e de
COFINS) e, portanto, não pode ser obstaculizado pela Secretaria da Receita
Federal do Brasil, sob pena, inclusive, de se violar o instituto da coisa julgada.

é legítima a utilização de saldo de créditos de PIS e COFINS decorrente do
regime da não-cumulatividade, respaldado na própria legislação tributária de
regência, considerando que não deve haver qualquer distinção entre a
compensação realizada com saldo credor de períodos de apuração distintos,
e aquela proveniente de um efetivo pagamento indevido, com o desembolso
de valores pela Requerente.

[...] é certo que também deve ser reconhecida a legitimidade das
compensações realizadas, considerando que, no mínimo, o referido crédito
possui a natureza de crédito escritural, o qual é apto para fins da
compensação tributária pretendida pela Requerente.
Quanto aos créditos de PIS e COFINS glosados pela D. Fiscalização em razão de
supostas divergências entre as informações declaradas na DACON/EFD e quanto
aos recolhimentos realizados

[...] mesmo que a Requerente tenha se equivocado quanto ao
preenchimento das informações constantes de sua DACON/EFD, é certo que
deverá prevalecer o recolhimento que foi realizado aos cofres públicos via
DARF, tendo o direito de reaver os valores que foram recolhidos a maior, sob
pena de enriquecimento ilícito do Fisco e pelo que preconiza o princípio da
verdade material.
A 17a Turma da DRJ06, por meio do Acórdão no 106-046.120 (fls. 780-790),
considerou a Manifestação de Inconformidade improcedente, decisão da qual a recorrente foi
cientificada em 05/04/2024.
Irresignada, em 06/05/2024, a recorrente se insurgiu contra a decisão por meio do
Recurso Voluntário de fls. 798-855, em que repisa os argumentos trazidos em sua Manifestação de
Fl. 859
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.994 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.903943/2023-58
4
Inconformidade e requer a reforma do acórdão recorrido, para que o Despacho Decisório seja
parcialmente reformado na parte em que glosou os créditos objeto de compensação tributária.

É o relatório.

VOTO
Conselheiro Rafael Luiz Bueno da Cunha, Relator
1. Admissibilidade
O recurso é tempestivo e preenche os demais pressupostos de admissibilidade,
razão pela qual dele se conhece.
2. Mérito
Como visto, cuida-se de recurso contra acórdão que manteve despacho decisório
que reconheceu parcialmente créditos pleiteados para restituição mediante compensação. Os
créditos em questão são decorrentes da decisão judicial transitada em julgado no Mandado de
Segurança no 5001415-08.2015.4.04.7000/PR. Conforme se extrai da petição inicial (fls. 173-199),
o MS foi impetrado pela recorrente com o objetivo de ver reconhecido seu direito de:
[...] recolherem o PIS e a COFINS sem que os valores devidos a título de ICMS
integrem a base de cálculo das referidas contribuições, autorizando, ainda, a
compensação de todas as importâncias recolhidas a maior nos últimos 5 (cinco)
anos, com débitos vencidos e vincendos de todos os tributos e contribuições
administrados pela Receita Federal do Brasil, mediante o procedimento previsto
em lei.
Para o que nos interessa, a decisão que prevaleceu foi a proferida pela 1a Turma do
Tribunal Regional Federal da 4a Região, em cujo dispositivo consignou-se:
Repetição do indébito
Reconhecida a ocorrência de indébito tributário, faz jus a parte autora à
restituição e/ou compensação dos tributos recolhidos a maior, condicionada ao
trânsito em julgado da presente decisão judicial (art. 170-A do CTN), nos termos
do art. 74 da Lei n° 9.4330/1996. A compensação de indébitos tributários em geral
deverá ocorrer (a) por iniciativa do contribuinte, (b) entre quaisquer tributos
administrados pela Secretaria da Receita Federal, (c) mediante entrega de
declaração contendo as informações sobre os créditos e débitos utilizados, cujo
efeito é o de extinguir o crédito tributário, sob condição resolutória de sua
ulterior homologação.
Fl. 860
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.994 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.903943/2023-58
5
O valor do crédito requerido é de R$ 150.887.922,93. A autoridade fiscal
responsável pela análise do crédito deferiu parcialmente o valor pleiteado, reconhecendo o
crédito no valor de R$ 110.323.342,18.
A diferença entre o valor pleiteado e o valor reconhecido se deveu às metodologias
de cálculo aplicadas pela recorrente e pela autoridade fiscal. A autoridade fiscal consignou no
Parecer no 127/2023 – EQAUD1/DRF/PTG/DEVAT/SRRF9/RFB que:
17. A metodologia de cálculo da empresa consiste em apurar a diferença entre o
valor devido nos termos da legislação atacada e o devido após a exclusão do
ICMS, conforme planilha juntadas no processo administrativo (DCC) no
10906.396673/2022-28.
18. A metodologia utilizada pela fiscalização consiste em apurar a diferença entre
o valor efetivamente recolhido e o valor devido após a exclusão do ICMS da base
de cálculo. Com isso, nos meses em que não há recolhimento inexiste crédito a
ser restituído/compensado.
E fundamentou a adoção do método nos seguintes termos:
26. Importa observar que os saldos credores correspondentes à Dedução de
Créditos do Regime Não-Cumulativo, apurados em decorrência do provimento
judicial obtido no MS, não geram direito à restituição, não sendo, destarte,
passíveis de utilização, mediante compensação, na quitação de tributos e
contribuições administrados pela RFB, nos moldes do art. 74, caput da Lei no
9.430/96.
Portanto, a autoridade fiscal entendeu que os valores relativos a saldo credores
acumulados quando das apurações mensais não seriam passíveis de restituição e, portanto, não
poderiam ser utilizados para compensação. É aqui que reside o ponto central da lide.
Contestando o entendimento, ratificado pelo acórdão recorrido, a recorrente alega
que “[...] tanto o crédito proveniente de um pagamento indevido, quanto aquele que tem origem
em compensação ou em saldo de créditos de PIS e COFINS têm a mesma origem, e devem ser
considerados de igual forma para fins de compensação [...]”. Sustenta também que:
[...] a legislação tratou de crédito passível de restituição/compensação de forma
geral, não fazendo qualquer referência quanto à sua natureza, se decorrente de
um pagamento indevido propriamente dito, originado de um DARF, de uma
compensação ou, ainda, de utilização de saldo de créditos acumulado no regime
da não cumulatividade.
Prossegue para invocar a decisão da 3a Turma da Câmara Superior deste Conselho
consignada no acórdão no 9303-013.147 e a Solução de Consulta Interna Cosit no 12/2017, que
reconheceram o direito à compensação de indébito extinto por compensação.
Por fim, subsidiariamente, a recorrente argumenta que “é certo que também deve
ser reconhecida a legitimidade das compensações realizadas, considerando que, no mínimo, o
Fl. 861
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.994 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.903943/2023-58
6
referido crédito possui a natureza de crédito escritural, o qual é apto para fins da compensação
tributária”.
Entendo que não tem razão a recorrente. Vejamos.
Conforme se infere da petição inicial do Mandado de Segurança no 5001415-
08.2015.4.04.7000/PR (fls. 173-199), a recorrente formulou pedido de autorização para
“compensação de todas as importâncias recolhidas a maior nos últimos 5 (cinco) anos”. Com base
no pedido, que delimitou objetivamente a lide, o dispositivo da decisão que transitou em julgado
consignou que “[...] faz jus a parte autora à restituição e/ou compensação dos tributos recolhidos
a maior”.
Foi reconhecido, portanto, o direito de a recorrente restituir e compensar os
valores recolhidos a maior. Sobre a restituição, dispõe o art. 165 do CTN:
Art. 165. O sujeito passivo tem direito, independentemente de prévio protesto, à
restituição total ou parcial do tributo, seja qual fôr a modalidade do seu
pagamento, ressalvado o disposto no § 4o do art. 162, nos seguintes casos:
I - cobrança ou pagamento espontâneo de tributo indevido ou maior que o
devido em face da legislação tributária aplicável, ou da natureza ou circunstâncias
materiais do fato gerador efetivamente ocorrido;
Assim sendo, um dos pressupostos para que determinado valor seja passível de
restituição é a existência de um pagamento indevido ou a maior de tributo. Segundo Luciano
Amaro:
Com efeito, na restituição (ou repetição) do indébito, não se cuida de tributo, mas
de valores recolhidos (indevidamente) a esse título. Alguém (o solvens),
falsamente posicionado como sujeito passivo, paga um valor (sob o rótulo de
tributo) a outrem (o accipiens), falsamente rotulado de sujeito ativo.
[...]
[...] O que, em qualquer situação, é necessário é o pagamento, sendo indiferente
que tenha sido efetuado porque houve cobrança ou porque alguém, sem
nenhuma ação do fisco, procedeu ao recolhimento indevido a título de tributo.
(AMARO, Luciano. Direito Tributário Brasileiro. 14a ed. São Paulo: Saraiva, 2008,
pág. 419-422)
Não restam dúvidas, portanto, de que a restituição se trata de recuperação de
valores recolhidos a título de tributo que não deveriam ter sido pagos.
O saldo credor eventualmente apurado deve, em regra, ser utilizado para o
desconto das contribuições devidas dos meses subsequentes ao de apuração do crédito. Tendo
isso em vista, a autoridade fiscal consignou no Parecer no 127/2023 que, em que pese não haver
direito à restituição, tais valores poderiam ser recuperados por meio da reescrita para dedução
dos valores devidos:
Fl. 862
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.994 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.903943/2023-58
7
29. Todavia, s.m.j, é possível admitir que o contribuinte tenha o direito a
reescriturar os saldos credores apurados como Dedução de Créditos do Regime
Não-Cumulativo, para fins de utilização na dedução dos valores das contribuições
devidas ao Pis e à Cofins em períodos de apuração subsequentes ao trânsito em
julgado do MS, observado, porém, o prazo prescricional estabelecido no Decreto
no 20.910/1932 (art.1o), nos termos do art. 163 da Instrução Normativa RFB no
2.121/2022.
Importante consignar que, sobre tais créditos escriturais, não incidem juros a título
de correção monetária, de maneira que seu aproveitamento em período subsequente se dá pelo
valor nominal de apropriação.
Além disso, alguns créditos, como, por exemplo, os decorrentes de custos, despesas
e encargos vinculados à exportação ou à vendas com isenção, podem ser objeto de ressarcimento,
que se refere à devolução de valores, mediante compensação ou ressarcimento em dinheiro, de
determinados créditos tributários apurados em razão do regime da não cumulatividade e que não
puderam ser aproveitados no desconto do tributo devido.
O ressarcimento não está previsto no CTN, mas sim em leis específicas, como as Leis
no 10.637/2002, 10.833/2003 e 11.116/2005, que, em seu art. 16, dispõe o seguinte:
Art. 16. O saldo credor da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins apurado na
forma do art. 3o das Leis no 10.637, de 30 de dezembro de 2002, e 10.833, de 29
de dezembro de 2003, e do art. 15 da Lei no 10.865, de 30 de abril de 2004,
acumulado ao final de cada trimestre do ano-calendário em virtude do disposto
no art. 17 da Lei no 11.033, de 21 de dezembro de 2004, poderá ser objeto de:
I - compensação com débitos próprios, vencidos ou vincendos, relativos a tributos
e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal, observada a
legislação específica aplicável à matéria; ou
II - pedido de ressarcimento em dinheiro, observada a legislação específica
aplicável à matéria.
Importante destacar que há diferenças relevantes entre os institutos do
ressarcimento e da restituição, como a questão da incidência de juros. Há previsão expressa nos
arts. 13 e 15, inciso VI, da Lei no 10.833/2003 de que não há atualização monetária e incidência de
juros no ressarcimento da Contribuição ao PIS e da COFINS.
Art. 13. O aproveitamento de crédito na forma do § 4o do art. 3o, do art. 4o e dos
§§ 1o e 2o do art. 6o, bem como do § 2o e inciso II do § 4o e § 5o do art. 12, não
ensejará atualização monetária ou incidência de juros sobre os respectivos
valores.
[...]
Art. 15. Aplica-se à contribuição para o PIS/PASEP não-cumulativa de que trata a
Lei no 10.637, de 30 de dezembro de 2002, o disposto: (Redação dada pela Lei no
10.865, de 2004) (Vide Lei Complementar no 214, de 2025) Produção de efeitos
Fl. 863
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.994 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.903943/2023-58
8
[...]
VI - no art. 13 desta Lei.
Por seu turno, à restituição aplicam-se juros correspondentes à taxa SELIC desde o
pagamento indevido, conforme tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ) no Tema
Repetitivo no 145.
Aplica-se a taxa SELIC, a partir de 01/01/1996, na atualização monetária do
indébito tributário, não podendo ser cumulada, porém, com qualquer outro
índice, seja de juros ou atualização monetária. Se os pagamentos foram efetuados
após 01/01/1996, o termo inicial para a incidência do acréscimo será o do
pagamento indevido; havendo pagamentos indevidos anteriores à data de
vigência da Lei 9.250/95, a incidência da taxa SELIC terá como termo a quo a data
de vigência do diploma legal em tela, ou seja, janeiro de 1996.
Voltando ao caso dos autos, a recorrente obteve judicialmente o direito “à
restituição e/ou compensação dos tributos recolhidos a maior”. Dessa forma, a autoridade fiscal,
acertadamente, calculou os valores passíveis de restituição com o seguinte procedimento:
1. Em uma primeira etapa, recuperou os dados da apuração original, extraídos
das demonstrações prestadas ao fisco pelo sujeito passivo (DACON, EFD-
Contribuições, DCTF);
2. A partir desses valores, a autoridade fiscal corrigiu a apuração para chegar
ao novo valor da contribuição a pagar após a exclusão do ICMS;
3. Após, foram estudadas as extinções originais das contribuições a fim de
assegurar sua liquidação, seja por pagamentos, compensações homologadas
ou suspensões por medida judicial confirmadas;
4. Então, subtraiu dos valores obtidos no passo 3 (extinções por pagamento ou
por compensações homologadas) os valores do passo 2 (valor da
contribuição a pagar após a exclusão do ICMS), de maneira a se chegar aos
valores passíveis de restituição.
A título ilustrativo, apresenta-se uma tabela com valores hipotéticos, com o intuito
de aclarar o raciocínio.

Com
petê
ncia
Situação original
(com ICMS na BC)
Situação após decisão judicial
(sem ICMS na BC)
Divergência no valor da
restituição
COFINS
devida c/
ICMS na BC
(A)
Créditos
apurados
(B)
COFINS a
pagar c/
ICMS na BC
(C)
Saldo credor
(D)
COFINS
devida s/
ICMS na BC
(E)
Créditos
apurados
(F)
COFINS a
pagar s/
ICMS na BC
(G)
Saldo credor
(H)
Valor
restituível
(coluna C -
coluna G)
Restituição
pleiteada
(coluna A -
coluna E)
Diferença
restituição
deferida x
pleiteada
01
R$ 155.000,00
R$ 160.000,00
R$ 0,00
R$ 5.000,00
R$ 127.100,00
R$ 160.000,00
R$ 0,00
R$ 32.900,00
R$ 0,00
R$ 27.900,00
-R$ 27.900,00
02
R$ 172.000,00
R$ 130.000,00
R$ 42.000,00
-
R$ 141.040,00
R$ 130.000,00
R$ 11.040,00
-
R$ 30.960,00
R$ 30.960,00
R$ 0,00
03
R$ 132.000,00
R$ 115.000,00
R$ 17.000,00
-
R$ 108.240,00
R$ 115.000,00
R$ 0,00
R$ 6.760,00
R$ 17.000,00
R$ 23.760,00
-R$ 6.760,00
Fl. 864
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.994 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.903943/2023-58
9
 Competência 01  na apuração original, o valor devido da COFINS já era
inferior aos créditos apurados, de maneira que não houve valor a pagar, mas
sim saldo credor de R$ 5.000,00. A exclusão do ICMS das bases de cálculo do
PIS e da COFINS ocasionou redução no valor devido, implicando aumento do
saldo credor de R$ 5.000,00 para 32.900,00.
Comentário: Esse aumento de saldo credor não é passível de restituição, mas
sim de aproveitamento mediante dedução das contribuições devidas em
períodos subsequentes.
 Competência 02  tanto na apuração original quanto na apuração sem o ICMS
na BC, houve valor a pagar, de maneira que a diferença entre eles corresponde
ao valor a restituir.
Comentário: nesses casos, que são a maioria, o valor a restituir calculado com
base na metodologia da recorrente equivale ao valor a restituir calculado com
base na metodologia de cálculo da autoridade fiscal.
 Competência 03  na apuração original, houve valor a pagar de R$ 17.000,00;
quando do novo cálculo sem o ICMS na base de cálculo, verificou-se que, na
verdade, o resultado seria um saldo credor de R$ 6.760,00.
Comentário: Nesse caso, os R$ 17.000,00 recolhidos inicialmente são indébitos e
o saldo credor obtido na reapuração (R$ 6.760,00) é passível de aproveitamento
mediante dedução das contribuições devidas em períodos subsequentes
Assim, nos meses em que a recorrente, já na apuração original, apurou saldo
credor, o novo cálculo não implica valor a restituir, mas sim aumento do saldo credor original.
Além disso, nas competências em que o valor a pagar na apuração é menor do que
a redução no valor devido decorrente da exclusão do ICMS da base de cálculo das contribuições, o
valor a pagar inicialmente apurado é que é passível de restituição, sendo a diferença deste com o
valor a pagar inicialmente apurado correspondente ao saldo credor na reapuração.
Oportuno destacar a competência 12/2019, em relação à qual a recorrente pleiteia
a restituição de R$ 4.005.084,70 a título de PIS e de R$ 18.032.541,85 a título de COFINS, valores
bastante dissonantes dos montantes relativos aos demais períodos. A autoridade fiscal notou a
atipicidade desse mês, consignando que:
25. [...] Considerando-se o elevado valor para um mês e, também, que não há
pagamentos correspondentes a este período de apuração, infere-se que o pedido
se relaciona a créditos da não-cumulatividade após a exclusão do ICMS da base de
cálculo (créditos escriturais) acumulados em períodos anteriores. [...]
Como já foi visto, não há como aproveitar os saldos de créditos das contribuições
apurados em razão da sistemática da não cumulatividade por meio de restituição de indébito.
Fl. 865
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.994 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.903943/2023-58
10
Assim, correto o procedimento adotado pela autoridade fiscal, nada havendo a
reparar no acórdão recorrido.
2.1. Pedido subsidiário: consideração do saldo credor como crédito escritural para
fins da compensação tributária pretendida pela recorrente
Como ficou claro, ao calcular o valor a ser restituído, a recorrente adotou fórmula
que considera não só os valores efetivamente recolhidos ou compensados a maior, mas também
saldos credores apurados, que não são passíveis de restituição, mas sim de aproveitamento
mediante dedução das contribuições devidas ou, a depender do crédito, de ressarcimento.
A despeito disso, a recorrente argumenta que os saldos credores possuem natureza
de crédito escritural e que poderia utilizá-los para compensação tributária. Em suas palavras:
[...] mesmo que fosse possível desqualificar a natureza do crédito formado via
decisão transitada em julgado – que é de indébito para todos os fins -, é certo que
também deve ser reconhecida a legitimidade das compensações realizadas,
considerando que, no mínimo, o saldo credor possui a natureza de crédito
escritural, o qual é apto para fins da compensação tributária pretendida pela
Recorrente.
Em seu entendimento, “o crédito escritural que foi utilizado para então pagar o PIS
e a COFINS com a inclusão do ICMS em sua base de cálculo, que possui representação monetária,
volta a ser passível de utilização por parte da Recorrente, seja via compensação ou restituição”, de
maneira que seria “evidente a necessidade de se computar o valor do crédito escritural no direito
creditório utilizado nos PER/DCOMPs objeto do Despacho Decisório ora discutido”.
Erra mais uma vez a recorrente.
Como ficou claro anteriormente, os créditos escriturais aproveitados para desconto
das contribuições devidas ou em pedidos de ressarcimento guardam uma importante diferença
em relação à restituição, sendo uma das mais relevantes o fato de que os juros só incidem em
valores passíveis de restituição.
Oportuno dizer que, na planilha de demonstração do crédito pleiteado pela
recorrente, todos os valores foram atualizados monetariamente pela SELIC, não havendo qualquer
distinção entre valores passíveis de restituição e valores relativos a saldos credores apurados, o
que se deveu à equivocada metodologia de cálculo da recorrente, já explanada anteriormente.
A título exemplificativo, em relação à competência 04/2010, a autoridade fiscal
apurou R$ 644.801,91 passíveis de restituição, enquanto a recorrente havia pleiteado R$
1.074.777,42. A diferença, de R$ 429.975,51, poderia ser aproveitada para fins de utilização na
dedução dos valores das contribuições devidas ao Pis e à Cofins em períodos de apuração
subsequentes, sem atualização monetária, o que exigiria o refazimento da escritura da recorrente,
como restou consignado no Parecer no 127/2023. No entanto, a recorrente pleiteou a restituição
de todo esse valor, corrigindo-o ao índice de 93,30%, conforme consta do Anexo I ao referido
parecer.
Fl. 866
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.994 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.903943/2023-58
11
Assim, não há como acolher o pleito da recorrente de “computar o valor do crédito
escritural no direito creditório utilizado nos PER/DCOMPs objeto do Despacho Decisório ora
discutido”.
2.2. Da suposta glosa de valores residuais
Por fim, a recorrente alega que “a D. Fiscalização também entendeu por glosar
créditos de PIS de COFINS, em razão de supostas divergências existentes entre o montante
declarado na DACON/EFD e o valor efetivamente recolhido”. Traz como exemplo o mês de
competência de 04/2010, desenvolvendo a seguinte argumentação:
230. Como se verifica da planilha acima (“Doc_Comprobatorios08” – Doc. 10 da
Manifestação de Inconformidade), no mês de abril/2010, a Recorrente recolheu
via DARF o valor de PIS no montante de R$ 503.568,40 e declarou como devido na
DACON/EFD o valor de R$ 410.218,44, resultando em uma diferença de R$
93.349,96. Para o mesmo período, efetuou o recolhimento da COFINS, via DARF,
do montante de R$ 2.319.466,56, mas declarou como devida a importância de R$
1.889.491,05, totalizando uma diferença de recolhimento a maior de R$
429.975,51.
231. A despeito de se tratar de inequívoco recolhimento a maior, o que se
verificou é que a D. Fiscalização considerou, de forma indevida, como correto o
valor que foi declarado na DACON/EFD-Contribuições.
Mais uma vez, equivoca-se a recorrente. Como foi consignado no acórdão recorrido,
“os valores pagos a maior são apurados em relação aos pagamentos efetuados e às compensações
declaradas na forma do artigo 74 da Lei no 9.430/96”. Ou seja, a autoridade fiscal efetuou seus
cálculos para apuração da restituição com base nos pagamentos efetuados, e não nos valores
declarados na DACON ou na EFD-Contribuições.
Vejamos o caso da competência 04/2010, que a recorrente trouxe em seu recurso.
Na apuração original (sem exclusão do ICMS da base de cálculo da COFINS), o valor
constante do “Anexo III – Apuração Original das Contribuições – COFINS” (fls. 70-74) como COFINS
a pagar é de R$ 2.319.466,55.

Por sua vez, no “Anexo v – Cálculo das contribuições após a exclusão do ICMS –
COFINS” (fls. 80-84), o valor passível de restituição correspondeu exatamente ao valor da COFINS
apurada sobre o ICMS destacado da base de cálculo (ou seja, o valor a maior pago pela inclusão do
Fl. 867
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.994 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.903943/2023-58
12
ICMS na base de cálculo). Está claro, no entanto, que o cálculo partiu do valor de pagamento de R$
2.319.466,56.

Portanto, não encontra amparo o argumento da recorrente de que teriam sido
considerados os valores declarados em DACON ou em EFD-Contribuições para o cálculo dos
valores a restituir. O que a autoridade fiscal fez é exatamente aquilo que a recorrente defende
como correto: considerar os valores efetivamente pagos via DARF ou compensados na forma do
art. 74 da Lei no 9.430/1996.
Assim, voto por negar provimento ao recurso também nesse ponto.
3. Dispositivo
Ante o exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.

É como voto.

Assinado Digitalmente
Rafael Luiz Bueno da Cunha

Fl. 868
DF CARF MF
Original